Tribunal: TJDFT
Processo: 0735277-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CLÁUSULA PENAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS (GLP). EXCLUSIVIDADE. CONCORRÊNCIA. PREÇO MAIS BAIXO. RESILIÇÃO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Além do mais, necessário prestigiar o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC). Preliminar rejeitada.
2. Não obstante pratique a autora venda de seu produto, em alguns casos, com sobrepreço em relação à concorrência, esse fato, por si só, não gera onerosidade excessiva a autorizar a revisão do contrato.
3. Optando pela resilição do pacto, considerando que a cláusula de exclusividade não lhe trazia nenhum benefício, deve a contratante arcar com o pagamento da cláusula penal
4. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, improvido.